Tribunal: TJSP
Processo: 2256614-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de Compra e Venda de sociedade empresarial - Inadimplemento - Decisão que REJEITOU os pedidos de desconsideração, por falta de elementos que apontem para o preenchimento dos requisitos legais, ressaltando que a mera inadimplência ou ausência de bens penhoráveis

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de Compra e Venda de sociedade empresarial - Inadimplemento - Decisão que REJEITOU os pedidos de desconsideração, por falta de elementos que apontem para o preenchimento dos requisitos legais, ressaltando que a mera inadimplência ou ausência de bens penhoráveis não basta, para a desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide da Teoria Maior - INSURGÊNCIA da requerente/exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de desconsideração inversa das personalidades jurídicas das empresas indicadas, para incluí-las no polo passivo da execução, alegando que estão presentes todos os requisitos legais - DESCABIMENTO - Medida excepcional - Não se tratando de relação de consumo a simples insolvência da empresa, sem fortes indícios de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do Art. 50 do Código Civil - Mero inadimplemento e inexistência de bens penhoráveis que, por si só, não justificam a aplicação da medida extrema - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que os executados estejam se valendo das pessoas jurídicas para movimentar patrimônio - Não demonstrado desacerto da Nobre Magistrada de Primeira Instância - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.